Tribunal: TJSP
Processo: 2055321-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuito formulado pelo autor, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuito formulado pelo autor, sob alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se um agravante comprovou a insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. O art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade de justiça é devida àqueles que comprovarem insuficiências de recursos.
4. No caso, o agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, como extratos bancários, e contratou advogado particular, diminuindo suficiência econômica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita exige comprovação mínima de que as despesas processuais prejudicariam o sustento próprio ou familiar. 2. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente sem elementos probatórios adicionais.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; PCC, artes. 98, 99.